Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-38.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018095-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), T. F. F. D. S. - CPF: 099.011.631-02 (APELADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ICATU SEGUROS S/A

APELADO(S):
T. F. F. D. S., representada por seu genitor MIGUEL FERNANDES DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE
S

–

SEGURO DE VIDA POR MORTE –RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO –

NÃO CONFIGURADO
–
EMBRIAGUEZ
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ–

INDENIZAÇÃO DEVIDA

–
ÍNDICE DE
CORREÇÃO M
O
NETÁRIA

–

IPCA

– PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES

–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
(Súmula 620 STJ)

A cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver
devidamente
comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado,
de forma inequívoca
, o agravamento intencional do risco do acidente
.

É admitida a correção monetária pelo IPCA/IBGE quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ICATU SEGUROS S/A
,

tirado contra sentença (ID
224892182
) proferida pelo
Juízo
da
1a
Vara
Cível de Sinop
-MT que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos em
desfavor de

T. F. F. D. S
, representado por seu genitor
,
rejeitou
os
embargos
, nestes termos
:

“(
...
)
Importante pontuar que não se está a negar observância às regras de experiência comum (no sentido de que a condução de veículo sob efeito de substância alcoólica é capaz de gerar risco de acidentes de trânsito com toda espécie de consequências gravosas),
porquanto a questão aqui trata da abusividade da negativa securitária, em Contrato de Seguro de Pessoa, na hipótese de sinistro decorrente de condução do veículo em estado de embriaguez.

Dito isso, a dinâmica do acidente e o fato de que o acidente ocorreu por falta de atenção do condutor devido alcoolemia são questões irrelevantes para a configuração da abusividade da cláusula.

Assim, é o caso de se condenar a parte requerida ao pagamento da cobertura securitária.

Neste ponto, ao contrário do requerido pela parte embargante, é devida a cumulação da indenização.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE,
o pedido formulado, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que
fixo
estes em 10% do valor da causa,nos termos dos
arts
. 82, 84 e 85, §
2.°
, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.
(
...
)”

[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
224892189
),
o
apelante
ICATU SEGUROS S/A

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da inexigibilidade do título – Embriaguez - Causa determinante à ocorrência do sinistro -
E
xcludente de
R
esponsabilidade –
A
gravamento de
R
isco –
D
a
A
plicabilidade do art. 768 e 757 do
C
.
C
.
Do prévio conhecimento sobre as estipulações contratuais.

Da indevida cumulação de cobertura securitária. Do enriquecimento ilícito.

Da correção monetária conforme previsão contratual.

Do prequestionamento.

A parte apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
no

224892196
)

rebatendo, no mérito, às alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo,
conforme certidão de
ID
no
224892197
, e
preparo
efetuado, nos
termos da certidão de
ID
no

225652695
.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça
, emitiu parecer, opinando
pelo desprovimento recursal,
mantendo-se a sentença
incólume
.
(ID no
237995163
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ICATU SEGUROS S/A

APELADO(S):
T. F. F. D. S., representada por seu genitor MIGUEL FERNANDES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata
-se
de recurso de Apelação Cível
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, tirado contra sentença (ID 224892182) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop-MT, que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor de
T. F. F. D. S,
representada por seu genitor MIGUEL FERNANDES DA SILVA
,
julgou improcedente os embargos de execução.

Em síntese, o Juízo
a quo

sentenciou o feito,
julgando-o improcedente,
assinalando se tratar de um contrato adesivo, em que suas cláusulas recomendam interpretação mais favorável ao aderente, acaso apresentarem vícios de ambiguidade ou contradição, na forma do art. 423 do Código Civil, com a definição e orientações previstas no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma
, o Juízo de Primeira Instância rejeitou as alegações
pontuando que a dinâmica do acidente e o fato de que o acidente ocorreu por falta de atenção do condutor devido alcoolemia são questões irrelevantes para a configuração da abusividade da cláusula, condenando a instituição financeira ao pagamento da cobertura securitária.

A seguir, passo ao exame das teses
aventadas no apelo recursal
.

1.

Da inexigibilidade do título – Embriaguez - Causa determinante à ocorrência do sinistro

– Agravamento de Risco – Da Aplicabilidade do art. 768 e 757 do C.C
– Do prévio conhecimento sobre as estipulações contratuais.

O apelante sustenta
que a sentença deve ser reformada pois:
“os documentos policiais e técnico-científicos confirmam que a única causa do acidente de trânsito que levou à óbito a segurada, Sra. Rosana, foi a grande ingestão de bebida alcoólica (apurada a presença de 10,15 dg/l), ato ilícito cometido na direção, de modo
que a mesma assumiu a responsabilidade do agravamento do risco e o resultado, possibilitando a perda de atenção e reflexos exigidos para a perfeita condução na via”, afirmando ser “notório que o sinistro identificado nos autos não possui cobertura contratual, sendo certo que a exclusão do risco com base no agravamento intencional do segurado está acobertada pelo art. 768, do C.C.”

Assevera ainda, que
“a cobertura não é recusada meramente em virtude do estado de embriaguez do segurado, como fundamentou a r. sentença, mas sim em razão do nexo causal entre a condição da segurada (embriaguez) com o acidente de trânsito que provocou seu falecimento e, por óbvio, a ocorrência do agravamento do risco contratado”.

Prossegue afirmando, que em caso de manutenção da sentença:
“a condenação deve ser modificada para se ater aos limites do seguro firmado” e que, no que tange à correção monetária, o cálculo deve ser feito “pelo índice IPCA desde a data do sinistro até o efetivo pagamento, conforme previsão contratual”
.

Pois bem
.

Com efeito, trata-se de contratos de adesão, portanto, necessário aplicar o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o § 2o do CDC), devendo-se verificar pelo prisma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se eventuais cláusulas abusivas.

Sabe-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja, o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado

In
casu
, a vinculação contratual entre a seguradora e o segurado decorreu da Apólice d
e
Seguro de Vida em Grupo no. 93.
104
.
323
, com vigência de
06/06/2019

à

31/01/2022

(I
D
.
no 224890696
).

Conforme consta na inicial, bem como pelas alegações e os argumentos suscitados pela parte autora, a negativa quanto ao pagamento da indenização securitária resume-se a existência de um laudo pericial, o qual teria atestado a existência de álcool no sangue coletado da vítima fatal.

Não obstante a isso, independente da comprovação, nesses casos a embriaguez do segurado, por si só, não exime a seguradora do pagamento.

Desta feita, cabe à Seguradora a difícil prova de que o segurado agravou o risco intencionalmente com a intenção de sofrer o sinistro.

Isto porque a presente ação está fundamentada em contrato de seguro de vida e o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento em súmula, segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida, vejamos:

“Súmula 620:a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Outrossim, e
mbora argumente-se que o STJ deixou de aplicar esta Súmula em casos nos quais não há dúvidas de que a embriaguez determinou o agravamento do risco, esses são excepcionais e não correspondem à situação dos autos

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO
– CONDUTOR EMBRIAGADO – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que
a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente
.
”

(N.U 1000799-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE –RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida’.
(...).”

(N.U 1000509-15.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2a Seção, j. 12.12.2018).

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (...).”

(N.U 0001729-63.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)

Destarte,
sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a r
ecorrente
ao pagamento de indenização securitária
.

Da
indevida
cumulação
de cobertura securitária.
Do e
nriquecimento ilícito.

Neste ponto recursal, entendo que a sentença vergastada não comporta reparos, haja vista
que
se denota da leitura da proposta de adesão, acostada ao ID no 224890695, que:
“Obs.: No caso de Morte Acidental, o capital segurado das garantias de Morte e Indenização Especial por Morte Acidental se acumulam.”

Senão vejamos:

Portanto,
neste ponto recursal,
tendo o segurado sofrido morte acidental, os beneficiários fazem jus à dupla indenização pela cobertura por ‘Morte Acidental’ e ‘Morte’, no valor cobrado na execução, não comportando reparos
no
decisum
v
ergastad
o.

Da correção monetária conforme previsão contratual.

No que tange à correção monetária
e o índice a ser aplicado no presente caso
,
o recorrente defende que
o cálculo deve ser feito
pelo índice IPCA desde a data do sinistro até o efetivo pagamento, conforme previsão contratual.

Neste ponto recursal,
no que tange ao índice de correção monetária, assiste razão ao
pedido recursal
, uma vez que a sentença foi omissa, de modo que deve ser
aplicado o índice IPCA, consoante previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, veja
mos
:

Ademais,
é admitida a correção monetária pelo IPCA quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes.

Nesse sentido trago entendimento da jurisprudência caseira:

“
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE OCUPANTE – COBERTURA POR DANOS PRÓPRIOS POR ACIDENTE – 100% VALOR TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO
CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES – IPCA –
SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

É admitida a correção monetária pelo IPCA/IBGE quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes.
”

(N.U 1006322-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 17/07/2022)

Do
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas

para
que incida sobre o valor da indenização securitária, a atualização monetária pelo
índice
IPCA
,
tendo como início a

data do sinistro até o efetivo pagamento,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024